Tribunal: TJSP
Processo: 2259800-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2259800-77.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Ecologus Comercial Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2259800-77.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.032
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.032
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2259800-77.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ECOLOGUS COMERCIAL LTDA
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito
em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da
CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP Tema n. 249/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021 do Código de Processo Civil (fls. 1/4 - 50001) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.115.501/SP e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o caso sub judice
não se amoldaria ao paradigma aplicado, uma vez que, diante do
reconhecimento judicial de que houve a inclusão de juros ilegais, a CDA
que embasou a execução fiscal deveria ter sido anulada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2259800-77.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.032
3
alínea b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
No que diz respeito à higidez da CDA, o julgamento do
mérito do REsp no 1.115.501/SP, Tema no 249, STJ, DJe
30.11.2010, fixou a seguinte tese:
O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento
tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda
ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
tempo do julgamento do Resp. n. 1.115.501/SP, Tema 249/STJ, sob a
técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente
daquele
constante
do
lançamento
tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se
forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2259800-77.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.032
4
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição
do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda
ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). 2,
Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir
ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma
legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao
lançamento tributário ... 7. Assim, ultrapassada a
questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor
inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou
substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no
âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser
liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
(artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente,
dispensa-se
novo
lançamento
tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão
recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2259800-77.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.032
5
Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça assentou o entendimento de que as alterações
que porventura venham a ocorrer na Certidão de Dívida
Ativa, por conta de adequações aritméticas não ensejam
a sua nulidade, afastando-se no título executivo os
excessos da majoração indevida, tal como se verifica na
decisão hostilizada. (fls. 197)
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma
julgado pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno. MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)